Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006932-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NATALINO SANTOS SOUZA - CPF: 718.705.251-08 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNY NETHINNY BARROS CORONEL - CPF: 052.818.841-07 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Sustenta a defesa ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando desproporcionalidade da medida, inexistência de fundamentação idônea, presunção de inocência e ofensa
ao princípio da homogeneidade, bem como a indevida criminalização da pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, diante da alegada ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal e da suposta utilização da condição social do acusado como motivo autônomo da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende à exigência constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX), quando demonstra, de forma concreta, a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, com base em indícios de autoria, materialidade e risco de reiteração delitiva.

4.
A reiteração criminosa e o histórico de envolvimento em crimes patrimoniais revelam risco concreto à ordem pública, legitimando a manutenção da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

5.
A menção à situação de rua do paciente não constituiu fundamento autônomo da prisão preventiva. Tal circunstância foi considerada de forma acessória e contextual, somando-se ao quadro de reiteração delitiva para avaliação do risco de frustração da aplicação da lei penal.

6.
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade nem representa antecipação de pena, pois se trata de medida cautelar com finalidade própria, distinta da condenação.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostra-se insuficiente diante da necessidade concreta de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração delitiva e a existência de processos penais em curso justificam, de forma concreta, a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A menção à ausência de endereço fixo do acusado, quando não erigida como fundamento autônomo da custódia, mas considerada de forma acessória e somada ao histórico de reiteração em crimes patrimoniais, não configura criminalização da condição social do indivíduo
.

3.
A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não viola os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LVII, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e II, 310, §5o, IV, 312 e 319; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Natalino Santos Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
6 de fevereiro de 2026
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1002579-81.2026.8.11.0042
, em razão da suposta prática do crime
de furto simples (
art. 155, caput, do Código Penal
).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a natureza dos bens subtraídos e a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa revelam a desproporcionalidade da medida extrema.

Destaca que a situação de vulnerabilidade social do paciente
(
desemprego e situação de rua
)
não constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, configurando verdadeira criminalização da pobreza.

Aduz a impetrante que o registro criminal mencionado pela autoridade coatora não possui trânsito em julgado, não podendo, portanto, fundamentar a segregação cautelar em observância ao princípio da presunção de inocência.

Registra
que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, uma vez que o crime de furto simples possui pena mínima que permite a substituição por penas restritivas de direitos em eventual condenação, mostrando-se desproporcional impor ao paciente regime mais gravoso do que a própria sentença final.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões vistas no Id.
347262891
.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
o
eminente Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.
348662857
):

Sumário: Habeas Corpus Criminal – Furto simples – Prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia – Fundamentação idônea – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Paciente localizado na posse de objeto subtraído – Reiteração delitiva e registro criminal pretérito – Garantia da ordem pública – Periculum
libertatis
concretamente demonstrado – Inexistência de violação ao princípio da homogeneidade – Prisão cautelar que não se confunde com regime de cumprimento de pena – Ausência de “criminalização da pobreza” – Vulnerabilidade social não utilizada como fundamento autônomo da custódia – Insuficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
6 de fevereiro de 2026
pelo cometimento, em tese, do crime constante no art.
155, caput, do Código Penal
, sendo que esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos(Id.
347107886
):

[...] Pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa e nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, passo a decidir.

Para melhor elucidação dos fatos, transcreve-se o depoimento prestado pelo Policial Militar WANDERSON MENDES RIBEIRO, o qual foi integralmente ratificado por sua colega de guarnição, ANDERSON DE SOUZA HILL, nos seguintes termos:

Que, estando de serviço e de Comandante da Guarnição, informa que a vítima compareceu até a 21a CIPM, juntamente com seu esposo, informando que na data de 06/02/2026,
sua residência teria sido furtada pelo suspeito conhecido pela alcunha "Natal", o qual teria subtraído joias, tênis, roupas, mochila tática e um enxoval completo de aluno soldado da PMMT; Que, ainda segundo a vítima, o suspeito "Natal", estaria pela região do beco do candeeiro
; Que, a Guarnição da VTR 5B85 (21a CIPM) de posse das informações, de forma ininterrupta, começou a fazer rondas e com auxílio da Agência Local de Inteligência, monitoramento para identificar o suspeito do furto, tendo êxito em localizá-lo na data de hoje, no beco do candeeiro, juntamente com outros usuários de entorpecentes;
Que, o suspeito foi abordado e localizado em posse do mesmo uma corrente de cor dourada com nome "
Luanny
"; Que, a Guarnição fez contato com a vítima, a qual reconheceu essa joia como sendo de sua propriedade;
Que, a Guarnição fez a detenção do suspeito e o conduziu até a Central de Flagrantes para as providências legais, sendo entregue sem lesão corporal; Que, o suspeito se encontra visivelmente sob efeito de entorpecente, onde foi necessário o uso de força moderada para contê-lo; Que,
a vítima forneceu à
Guarnição, imagens do suspeito entrando e saindo da residência com seus pertences;
(...)

Posto isso, verifico a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, conforme se infere do boletim de ocorrência, dos depoimentos dos policiais militares, das declarações da vítima, das imagens da câmera de segurança, bem como do fato de o réu ter sido encontrado em posse de bem pertencente à vítima.

No caso em apreço, encontram-se devidamente caracterizados o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

Com efeito, o réu foi localizado em posse de objeto subtraído da vítima, além de ostentar reiteração criminosa, circunstância que justifica a necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, impõe-se a custódia cautelar para garantia da instrução criminal, tendo em vista que o custodiado não possui endereço fixo, sendo morador de rua, bem como para assegurar a regular aplicação da lei penal e o devido processo legal.

Nesse sentido, vejamos entendimento Jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO .
PLEITO DE IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DEFERIMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS CONCRETAMENTE. IMPUTADO REINCIDENTE, INCLUSIVE ESPECÍFICO EM DELITOS PREVISTOS NA LEI 11346/20006, PRESO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, GUARDANDO E MANTENDO EM DEPÓSITO ENTORPECENTE DE ALTO PODER DELETÉRIO (158 GRAMAS DE COCAÍNA
) .
ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM O NÍTIDO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E O DESCASO COM AS DETERMINAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE MANIFESTA DA CUSTÓDIA PARA FINS DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – No presente feito, a imprescindibilidade da prisão preventiva está amparada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias
em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente e a apreensão do entorpecente de alto poder deletério, consistente em 158 (cento e cinquenta e oito) gramas de “cocaína”), sendo que seu impacto no meio social é maior em comparação a outros tipos de substâncias entorpecentes e consiste em motivação apta a sustentar a imposição da prisão
preventiva .
Além disso, o risco concreto de reiteração delitiva é patente, uma vez que o recorrido Lucas Pedro Alves é reincidente
específico, e atualmente cumpre pena pelo crime de roubo (autos no. 0011513-53.2020.8 .16.0030) e tráfico de drogas (autos no 0039194-32.2019.8 .16.0030). Assim, diante da reiteração delitiva, mostra-se evidente que as anteriores intervenções estatais não foram suficientes para elidir novas investidas criminosas, o que justifica a segregação cautelar para
garantia da ordem pública. II – “É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do acusado, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
” .
(TJPR - 4a
C.Criminal
- 0000555-30.2022.8 .16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 24 .01.2022) (TJ-PR 00189925820248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 12/08/2024, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024). (Grifei).

Com isso, a segregação cautelar do custodiado é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
NATALINO SANTOS SOUZA
, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).

Isso porque, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente

evidenciada pelos múltiplos boletins de ocorrência juntados pela autoridade policial ao auto de prisão em flagrante, que registram histórico de envolvimento em crimes patrimoniais
.

Além disso a Procuradoria-Geral de Justiça juntou
,
co
m caráter informativo,
o relatório
a situação processual executória do paciente extraído do sistema SEEU
(Id.
348662860
), o qual indica que
ele
possui mais de um processo ativo. Ou seja, o paciente,
embora
estivesse
em cumprimento de
pena
de crime da mesma natureza, persistiu na prática criminosa. A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que se tem por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”
(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEASCORPUS. RESISTÊNCIA ETRÁFICODE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio legislador infraconstitucional, atento à necessidade de conferir maior efetividade à tutela da ordem pública em hipóteses de crimes graves, promoveu recente alteração no CPP
por meio da Lei n.15.272/2025, que passou a consignar, em seu art. 310, § 5o, IV, ser recomendável a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia, quando houver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente ou quando este houver praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal.

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Além disso,
a Defensoria sustenta
que a decisão impugnada teria se valido da situação de rua e do desemprego do paciente como fundamentos da prisão preventiva, incorrendo em criminalização da pobreza e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A tese, embora relevante do ponto de vista constitucional, não encontra correspondência nos fatos dos autos.

Este Tribunal, com acerto, já assentou que a miserabilidade e a ausência de residência fixa não podem, isoladamente, constituir fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva. Fazê-lo seria transformar a exclusão social em critério punitivo, invertendo a lógica do Estado Democrático de Direito, que deve proteger o vulnerável, não o segregar pela sua condição.

No caso em apreço, porém, a situação de rua do paciente não foi o fundamento da custódia cautelar. Ela foi mencionada de forma acessória e contextual, no âmbito da análise do risco de frustração da aplicação da lei penal
,
aspecto que integra, por disposição legal, o exame dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

De outro lado, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da homogeneidade
, eis que se trata de medida relacionada a juízo de
cautelaridade
, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Assim, a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da possibilidade de recalcitrância criminosa
.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Assim, verifica-se que o decreto preventivo se encontra justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Natalino Santos Souza
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026